Tribunal: STJ
Processo: 0008816-07.2023.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102292 - AP(2025/0433544-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR
: IURI RUFINO CAMPELO - AP005703B
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d30b240-e2ea-4014-947b-17c0da9f88bc

Documento eletrônico VDA56888667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d30b240-e2ea-4014-947b-17c0da9f88bc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102292 - AP(2025/0433544-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR
: IURI RUFINO CAMPELO - AP005703B
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por Infracommerce Tatix Comércio e Participações Ltda.
desafiando decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, ante o Verbete n.
visto que não refutados todos os pilares do juízo de prelibação, a saber, a
182/STJ,
.
Súmula n. 7/STJ
A parte agravante, em suas razões, sustenta que "é fato notório e
incontroverso a ausência de cumprimento dos requisitos do artigo 24-A da Lei Kandir
[...] [donde se extrai]
pela ausência do Portal do DIFAL,
não haver fundamento que
" (fl. 894). No
obste o seguimento do Recurso Especial com fundamento na Súmula 7/STJ
mais, reitera as razões de mérito do recurso nobre inadmitido.
Impugnação às fls. 915/919.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56170716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 959d37c6-cb28-40e9-937f-ef187c0d316e

VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pela decisão que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a
.
Súmula n. 7/STJ
Realmente, em novo compulsar dos autos, verifica-se que, no agravo em
recurso especial (fls.
), a ora agravante referiu apenas a "
743/765
desnecessidade de
" (fl. 751), visto que "
'
'
reexame de provas
a insuficiência do Portal do DIFAL é fato
" (fl. 752), argumento inapto ao combate do referido anteparo sumular, não
incontroverso
tendo sido realizado, em verdade, o cotejo entre o aresto recorrido e as razões de apelo
raro, a denotar não ser necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos para
deslindar a contenda.
Importante esclarecer que, para a devida refutação ao supradito empeço
sumular, "não basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova,
ainda que seja feita breve menção à tese sustentada ou simplesmente a insistência no
mérito da controvérsia. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do citado
" (
, Relator Ministro Manoel Erhardt,
óbice processual AgInt no AREsp n. 1.880.201/RJ
Desembargador convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em
DJe de
22/11/2021,
.
24/11/2021)
Releva assinalar, outrossim, que a mera repetição no agravo do art. 1.042
do CPC das alegações de mérito do apelo inadmitido, conforme remansosa
jurisprudência do STJ, não se presta a infirmar os alicerces do juízo de prelibação por
ficar desatendido o princípio da dialeticidade recursal.
Nessa esteira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ
. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do
STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.
Documento eletrônico VDA56170716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 959d37c6-cb28-40e9-937f-ef187c0d316e

2. A decisão ora recorrida não conheceu do Agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial na
origem, notadamente quanto à incidência da
sobre a pretensão
Súmula 7/STJ
de revisar o montante indenizatório. Em razão disso, consignou-se a incidência
da
.
Súmula 182/STJ
3. A parte, para ver seu Recurso Especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
4. Em nova análise do Agravo interposto, tem-se que a parte agravante não
rebateu a aplicação da
, especificamente para a inviabilidade de
Súmula 7/STJ
minoração da indenização por danos morais. Afinal, suas considerações
sobre o referido óbice sumular se referem apenas às demais matérias em
discussão na causa (a exemplo do dano e da conduta ilícita), mas não ao
montante da indenização em si. Sobre este tema, o Agravo limita-se a reprisar
os argumentos do Recurso Especial, o que não atende ao dever de
dialeticidade.
5. Com efeito, o Agravo tem por escopo desconstituir a decisão de inadmissão
de Recurso Especial, sendo, por isso, imprescindível a impugnação específica
de todos os fundamentos nela lançados, com o fito de demonstrar o seu
desacerto. Dessa forma, à míngua de impugnação pertinente, incólume fica a
decisão agravada; aplicação da
.
Súmula 182/STJ
6. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AgInt no AREsp n. 1.435.035/RS
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2019,
14/10/2019.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU
DO AGRAVO POR NÃO TER IMPUGNADO TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
1. O Tribunal local consignou: "Ao que se infere, os argumentos expendidos
não são suficientes para infirmar as conclusões do v. aresto combatido que
contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando
evidenciado o suposto maltrato à norma legal enunciada, isso sem falar que
rever a posição da Turma Julgadora importaria em ofensa à Súmula n° 7 do
Superior Tribunal de Justiça"(fl. 547, e-STJ).
2. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo repetindo
os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não impugnou todas
as razões do "decisum" - em especial a aplicação da Súmula 7 do STJ.
3. Faz-se necessário, para o conhecimento do recurso, demonstrar o desacerto
da decisão contra a qual se insurge, refutando todos os seus argumentos, sob
pena de vê-la mantida. Dessa forma, sendo a motivação hábil para manter a
conclusão da decisão, inviabiliza-se o recurso, sob o óbice da
.
Súmula 182/STJ
4. Ressalta-se, por fim, que "a fundamentação sucinta, desde que suficiente
para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado" (AgRg no
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp 571.860/DF
julgado em 18.12.2014, DJe 2.2.2015).
5. Agravo Regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56170716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 959d37c6-cb28-40e9-937f-ef187c0d316e

(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgRg no AREsp n. 707.849/SP

Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2015,
18/5/2016.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUTORIA
DELITIVA. ENUNCIADO N° 7 DA SÚMULA DO STJ. DEFICIÊNCIA NA
IMPUGNAÇÃO À DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO N° 182 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DO COTEJO
ANALÍTICO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Não se admite o recurso quando a petição de agravo em recurso especial é
uma repetição daquilo que já constava na anterior petição de recurso
especial, e não foram devidamente impugnados os óbices recursais apontados
pelo Tribunal de origem, o que atrai o enunciado n° 182 da Súmula do STJ.
2. Inviável a análise da autoria do crime de tráfico de drogas, por meio do
recurso especial, quando as instâncias ordinárias apontaram fundamentação
válida para a condenação, o que atrai o óbice do enunciado n° 7 da Súmula do
STJ, haja vista que esta Corte Superior não é uma espécie de terceira instância
revisional, mas sim um tribunal que tem a excepcional finalidade constitucional
de uniformizar o entendimento sobre a Lei Federal.
3. O recurso especial é deficiente quando, por falha técnica, é fundamentado no
inc. III, alínea c, da Constituição Federal, e não consta na peça
art. 105,
processual o necessário cotejo analítico do dissídio jurisprudencial.
2. Agravo regimental improvido.
(
, Relator Ministro Jesuíno Rissato,
AgRg no AREsp n. 2.411.314/RJ
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe
27/2/2024,
de
)
6/3/2024.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. EXAME DE
OFÍCIO.
DO CPP. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO
ART. 61
PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 2. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO
PLENÁRIO DO STF. HC
3. RECURSO ESPECIAL NÃO
176.473/STF.
ADMITIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE
RETROAGE.
. 4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO
ARESP 386.266/SP
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO.
CORRETA
INCIDÊNCIA
DA
. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
SÚMULA 182/STJ
PROVIMENTO.
1. O pedido de extinção da punibilidade, com fundamento no implemento da
prescrição da pretensão punitiva estatal, deve ser analisado preliminarmente,
haja vista o disposto no
do Código de processo Penal. Compulsando os
art. 61
autos, verifica-se não ter se implementado o prazo prescricional de 4 anos
entre os marcos interruptivos da prescrição.
2. Não obstante a Corte Especial do STJ ter firmado entendimento em sentido
contrário, o Plenário do STF, no julgamento do HC
fixou tese no
176.473/RR,
sentido de que, "nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o
Documento eletrônico VDA56170716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 959d37c6-cb28-40e9-937f-ef187c0d316e

acórdão
condenatório
sempre
interrompe
a
prescrição,
inclusive
quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta". Dessarte, com a publicação
do acórdão que julgou o recurso da apelação, houve nova interrupção do
prazo prescricional.
3. Considerando que o recurso especial não foi admitido e que o agravo em
recurso especial não foi sequer conhecido, tem-se que o trânsito em julgado
retroage à data do termino do prazo para interposição do último recurso
cabível, conforme entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no
julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n.
386.266/SP.
Dessarte, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.
4. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, porque o
recorrente se limitou a repetir, na íntegra, os termos do recurso especial.
Como é de conhecimento, a ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão que não admite o recurso
especial inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da
dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm.
Dessa forma, mostra-se correta a incidência do enunciado n. 182 da Súmula
desta Corte, o que impede o provimento ao presente agravo regimental.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Reynaldo Soares da
AgRg no AREsp n. 1.260.918/MA

Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2020,
19/5/2020.

Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, a
: "
Súmula n. 182/STJ
É inviável o agravo do art. 545
" A
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
Documento eletrônico VDA56170716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 959d37c6-cb28-40e9-937f-ef187c0d316e

totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
. Dessarte, não
Súmula 182/STJ
se admite a impugnação parcial do julgado
e
(EAREsp 701.404/SC
, DJe de
.
EAREsp 831.326/SP
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA56170716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 959d37c6-cb28-40e9-937f-ef187c0d316e

Documento eletrônico VDA56170716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:05
Código de Controle do Documento: 959d37c6-cb28-40e9-937f-ef187c0d316e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.102.292 / AP
Número Registro: 2025/0433544-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00088160720238030001 88160720238030001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR : IURI RUFINO CAMPELO - AP005703B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS/IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR : IURI RUFINO CAMPELO - AP005703B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56866302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:03
Código de Controle do Documento: 3cf19050-f829-494c-85a7-a9f6055b84d2

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:03
Código de Controle do Documento: 3cf19050-f829-494c-85a7-a9f6055b84d2